Tribunal: TJPA
Processo: 0804399-68.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804399-68.2021.8.14.0024

APELANTE: WELLIGTON DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. ART. 129 § 13° DO CP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. PENA-BASE. VIABILIDADE. VETOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

E
m se tratando de crime ou contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, mormente, se em harmonia com as demais provas, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

2.

As circunstâncias do crime se referem ao
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que, embora não sejam componentes do crime, influenciam em sua gravidade, como o estado de ânimo do agente, o local do crime, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir do autor no decorrer da empreitada criminosa, cuja valoração negativa deve ter apoio em provas suficientes, o que não ocorreu no caso.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________________

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0804399-68.2021.8.14.0024

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WELLINGTON DE SOUSA OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA

ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON DE SOUSA OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), tendo como vítima sua ex-companheira.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por entender que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria da pena (ID-15783364)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo (ID-15783368).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-15942883).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sustentando que nos autos não há elementos de provas suficientes para subsidiar o édito condenatório.

Não obstante a tese da defesa, o exame aprofundado dos autos demonstra que
a sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante efetivamente praticou o crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

A
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial n° 2021.10.000828-TRA (ID-15783306), que concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, Sra.

DENISE DA SILVA TAVARES, decorrente de ação contundente.

No referido laudo, o perito descreveu que a vítima apresentava:

“hematoma subgaleal em região frontal a direita e três equimoses violáceas de formato irregular medindo 3 cm, 4 cm e 7 cm, localizadas em região inguinal direita e face anterior de terço médio de coxa direita e esquerda”

Outrossim, a
autoria delitiva
também resta comprovada nos autos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 04h55, na cidade de Itaituba/PA, WELLIGTON DE SOUSA OLIVEIRA, ora apelante, agrediu fisicamente a sua companheira, Sra. DENISE DA SILVA TAVARES.

A vítima em depoimento em juízo, esclareceu como as agressões ocorreram, vejamos (ID ́s-15783337; 15783338):

que, no dia dos fatos, o réu saiu para jogar bola, como sempre fazia normalmente. que o réu passou a noite quase toda fora. que o réu começou a bater na vítima, quebrar o armário, dar soco na barriga da vítima, jogando as roupas. que o réu sempre foi agressivo desde o início. que preferiu sair da cidade após os fatos. que conviveu com o réu aproximadamente 04 anos. que não era comum do réu sair e chegar de madrugada. que, no dia, o réu estava alcoolizado. que possui um filho com réu de dois anos. que o réu a sufocava muito, tanto psicologicamente como fisicamente. que o réu sempre a perseguia. que o réu por qualquer coisa partia para agressão. que já ficou sem andar anteriormente por conta de agressão do réu. que evitava de ir na casa da mãe por causa de roxos consequências de agressão do réu. que não teve contato com mais ninguém da família do réu depois dos fatos que saiu da cidade (...)

Em consonância com o depoimento da vítima, os policiais militares, que atenderam a ocorrência, foram uníssonos em afirmar que a vítima apresentava sinais de agressão física. Vejamos.

O policial militar,

ELIAS MIRANDAS FARIAS, declarou em juízo (ID-15783340; 15783341):

que estava de serviço no dia dos fatos. que a vítima pediu socorro porque estava sendo agredida pelo companheiro. que quando chegaram no local, constataram que o réu estava agredindo a vítima. que conseguiu ver quando o réu agredia a vítima e entrava no banheiro. que a vítima aproveitou uma das idas ao banheiro do réu para pedir ajuda. que o réu estava bastante embriagado. que a vítima estava com uma lesão na testa
.

O policial militar PABLO MAX DE JESUS PASSO aduziu (ID ́s-15783342 15783343):

que através de denúncia do 190 recebeu denúncia da agressão. que o endereço se recorda que foi no bairro Piracanã. que ouviram discussão quando chegaram no local. que a guarnição policial chegou na residência do casal e logo constatou que a vítima tinha sido agredida fisicamente. que o réu estava visivelmente alterado, não sabendo se pelo uso de bebidas alcoólicas ou entorpecentes.

Por fim, o policial militar ODIRLEY ARAÚJO BARRETO declarou (ID ́s-
15783344; 15783345):

que o fato foi denunciado via central. que adentrou na casa onde estava ocorrendo a agressão. que a vítima estava com sinais de que havia sofrido agressão. que o réu estava em estado de visível embriaguez. que o réu apresentou resistência passiva.

Nesse contexto, em se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça (STJ) sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

[..]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Ademais, a palavra da vítima está corroborada pelo Laudo Pericial (ID-15783306), que atestou a existência de lesões corporais nela, bem como pelos depoimentos dos policiais militares em juízo.

Desta feita, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos de provas carreados aos autos. Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa do apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Passo a analisar.

Na sentença, o Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente dois vetores em desfavor do apelante, a saber, as circunstâncias e as consequências do crime.

As circunstâncias
prejudicam o réu. Consoante prova oral colhida em audiência sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu praticou agressões físicas e psicológicas contra a vítima na presença do filho do casal, criança de 02 anos de idade

As consequências do crime
prejudicam o réu. A vítima narrou que, após os fatos, mudou-se de cidade, motivada por temor do réu
.

Consoante as provas colhidas durante a instrução, não há como ter certeza, se no momento das agressões perpetradas pelo apelante contra a vítima, o filho do casal estava presente, posto que nenhum dos depoentes deixa claro se este fato ocorreu. Sendo assim, neutralizo o vetor circunstâncias do crime.

Em relação às consequências do crime, de fato, referido vetor dever ser valorado em desfavor do apelante, uma vez que em ração do delito e, consequentemente, pelo temor de reiteração delitiva por parte do apelante, a vítima mudou-se de cidade, o que inegavelmente extrapola os efeitos normais para esta espécie de delito.

Desta feita, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, em razão da reincidência do apelante, conforme consta da Certidão de antecedentes criminais (ID-15783322), e ausentes atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

3.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos d
a fundamentação,

fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024